Tribunal: TJDFT
Processo: 0730383-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730383-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. L. G. P. REPRESENTANTE LEGAL: ANA CRISTINA NASCIMENTO GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por V. L. G. P. representada por Ana Cristina Nascimento Gomes contra a decisão interlocutória da 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, em ação de conhecimento, inferiu o pedido de tutela provisória de urgência para fornecimento de tratamento odontológico em centro cirúrgico com anestesia geral e assistência de odontopediatra (autos no 0706527-66.2021.8.07.0018, ID no 29210403). 2. Em suas razões, em suma, a agravante narra que sente dor, que não consegue se alimentar corretamente e que perdeu os dentes diante da demora no fornecimento do tratamento odontológico necessário para tratar uma infecção na gengiva. 3. Diz que não conseguiu documentos da negativa e que desde 2019 tenta o tratamento na rede pública. Alega que o relatório de 8/9/2021 corrobora a tese de que a Administração Pública protela a realização do procedimento indicado pelos médicos. 4. Defende o direito à saúde. Argumenta que há presunção da negativa tácita do tratamento e que a urgência e gravidade da sua saúde a expõe à situação desumana. 5. Pede a concessão da tutela antecipada recursal para determinar o fornecimento do tratamento odontológico em centro cirúrgico, com anestesia e assistência de odontopediatra, conforme relatório médico. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. 6. Sem preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. 7. O Distrito Federal foi intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto ao pedido de tratamento odontológico pleiteado pela agravante, nos termos do despacho de ID no 29230703. 8. Antes da resposta do agravado, a agravante peticionou noticiando as informações prestadas pelo Distrito Federal nos autos originários e reiterou a necessidade de deferimento da antecipação de tutela recursal. 9. Cumpre decidir. 10. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 11. O pedido é manejado em desfavor da Administração Pública, razão pela qual vale rememorar a avaliação da instrumentalidade do processo, uma vez que o direito processual deve observar as peculiaridades do direito material nele veiculado. 12. A fim de proteger a indisponibilidade do interesse público e a superioridade deste em relação àquele estritamente particular, o Legislador optou por dotar a Fazenda Pública de algumas prerrogativas na relação jurídico-processual, já que os interesses da coletividade estão personificados na Administração Pública. 13. Em observância a essas considerações, a Lei no 8.437/1992 que “dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público e dá outras providências.”, estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública, não possibilitando a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em parte, o objeto da demanda. 14. O pedido de antecipação de tutela recursal confunde-se com o próprio mérito da demanda, pois a pretensão da agravante é que o Distrito Federal seja compelido a realizar a cirurgia odontológica para tratar a infecção identificada em sua gengiva. 15. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Cleonice Maria Resende Varalda, Exma. Sra. Promotora de Justiça, destacou que no relatório odontológico recentemente emitido (8/9/2021) há informação que a agravante foi atendida no Hospital da Criança e “[...] devido às necessidades odontológicas acumuladas e a falta de colaboração da paciente, foi sugerido o atendimento em ‘Sessão Única’ (Tratamento odontológico em centro cirúrgico com anestesia geral). Mãe orientada que a paciente passará pela consulta pré-anestésica antes do procedimento ser marcado.” 16. Ponderou, ainda, que não houve comprovação documental idônea indicando a negativa estatal no que tange ao tratamento odontológico pleiteado, tampouco mudança fática significativa que justificasse a urgência alegada pela agravante. 17. As informações prestadas pelo agravado corroboram essas assertivas, pois esclareceram que o tratamento odontológico é eletivo e contemplado pelo Sistema Único de Saúde e não há prazo determinado para a sua realização, pois depende do Sistema de Regulação, uma vez que deverá ocorrer em Centro Cirúrgico, diante da necessidade de sedação ou de anestesia geral. 18. O acesso universal a tratamentos médicos e recursos hospitalares adequados constitui direito fundamental do cidadão. O direito à saúde está previsto nos artigos 196 e seguintes da Constituição Federal (CF), que dispõem sobre a sua essencialidade e impõem a todas as esferas de governo o dever de prestá-lo. 19. Ocorre que a situação atual de pandemia da covid-19 levou o sistema de saúde a uma situação de colapso em razão dos elevados níveis de ocupação dos hospitais, tanto na rede pública quanto na rede privada. 20. Diante dessa situação excepcionalíssima, entendo que o Poder Judiciário não pode interferir no fluxo do sistema de regulação. O acesso a tratamento odontológico que depende de sedação ou de anestesia geral deve ocorrer de acordo com os critérios de prioridade clínica definidos pelos profissionais responsáveis, mediante a observância da fila regular. 21. O Sistema de Regulação é orientado pela demanda e pela oferta de serviços de saúde disponíveis, incluindo alguns tratamentos odontológicos, em estrita observância às listas de espera dos hospitais e de acordo com os princípios basilares do Sistema Único de Saúde: universalidade, equidade e integralidade. 22. Eventual determinação de imediata realização do tratamento pleiteado pela agravante, sem a observância da fila de regulação, afetaria diretamente a universalidade do direito de outros pacientes; nem todos que precisam de tratamento odontológico recorrem ao Poder Judiciário para pleiteá-lo, mesmo em situações mais graves. Esses seriam prejudicados. O acesso ao Poder Judiciário deve assegurar direitos sem retirar direitos de quem não o procurou. 23. A concessão da antecipação de tutela recursal, nos termos do pedido da agravante, representaria a sobreposição do Poder Judiciário aos médicos e odontólogos da rede pública de saúde, sem avaliar a condição de cada um dos outros pacientes que aguardam a mesma oportunidade. 24. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada pela agravante. DISPOSITIVO 25. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 26. Comunique-se à 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 27. Intime-se o agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 28. Após, ouça-se o Ministério Público (CPC, art. 178, inciso II). 29. Oportunamente, retornem-me os autos. 30. Publique-se. Brasília, DF, 28 de setembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO